Tribunal: TJES
Processo: 5000379-58.2022.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000379-58.2022.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: LENILDA VALVASSORI PINTO TOREZANI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE –
PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO – DESNECESSIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.

1- A
s alegações da Embargante demonstram apenas o seu inconformismo com o acórdão e a tentativa de fazer prevalecer o seu entendimento.

2-
Se o Julgador enfrenta a questão posta em julgamento, fundamentando satisfatoriamente a sua decisão, eventual ausência de menção expressa a determinados dispositivos legais não configura omissão passível de ser sanada por meio de Embargos de Declaração.

3-
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, o recurso de Embargos de Declaração em julgamento impugna Acórdão (
ID 7436049
) desta Egrégia Quarta Câmara Cível, cuja ementa peço vênia para transcrever:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR. TOI. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADOS. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE QUE O CONSUMIDOR ADULTEROU O APARELHO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de provas desnecessárias à formação do convencimento do Magistrado. 2. Caso concreto em que a conclusão do TOI não observou os requisitos insertos no art. 129 da Resolução nº 414/2010, tendo em vista a ausência do consumidor ou outra pessoa que tenha acompanhado a inspeção, conforme se depreende da análise do próprio TOI. 3. O entendimento deste E. Tribunal de Justiça é no sentido de que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela Concessionária não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude, o que não ocorreu no caso em tela. 4. Recurso conhecido e desprovido.

Nas razões recursais de
ID 7526850
, a Embargante aduz, em síntese, que o

Acórdão contém omissões, pois: (1) “
não foi enfrentada a tese sobre a nulidade da decisão que julga de forma desfavorável, ao fundamento de ausência de provas, sem que a parte tenha sido oportunizada de produzi-la – notadamente capaz de infirmar a conclusão do julgado
”; (2)
“não foi enfrentada a tese de que não é necessária a presença do titular ou de um acompanhante, pois o TOI pode ser enviado mediante modalidade que permita a comprovação do recebimento”;
(3) “
não pode prevalecer o entendimento do Poder Judiciário de que o procedimento administrativo realizado nos exatos termos previstos no texto normativo que regulamenta a matéria, por si só seria insuficiente para consubstanciar a exigibilidade do débito
”.

Além disso, se utiliza do presente recurso com manifesto propósito de prequestionamento (relacionado aos arts. 371 e 489, §1º, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, artigos 2º e 3º inciso XIX da Lei nº 9.427, de 26 de Dezembro de 1996; e 2º e 175 da Constituição Federal).

Apesar de alegar omissão quanto aos pontos mencionados, o que se vê é a nítida demonstração de inconformismo com a conclusão externada por este egrégio Órgão Julgador, incapaz de culminar com o provimento dos Embargos de Declaração, os quais, ainda quando opostos com propósito de prequestionamento, somente são cabíveis para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material eventualmente existentes no Acórdão – o que não se verifica no caso dos autos.

Acerca das alegadas omissões, o acórdão se manifestou, com clareza e coerência, nos seguintes termos:

“[...] De acordo com a Apelante, houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido relativo à produção de prova pericial técnica, optando pelo julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil – CPC.

A Constituição da República (art. 5º, LV, LVI) estabelece que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes” e que “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”.

[...]

De fato, as partes possuem a garantia constitucional do contraditório e ampla defesa. Entretanto, o exercício de tal garantia não importa na obrigatoriedade de deferimento de provas inúteis ou meramente protelatórias, como disposto no CPC:

[...]

Desse modo, cabe ao juiz, na condição de destinatário final da prova, definir a necessidade de sua produção de acordo com as peculiaridades de cada caso. Neste sentido:

[...]

Dessarte, não configura cerceamento de defesa a prolação de sentença sem a produção de provas desnecessárias à formação do convencimento do Magistrado.

In casu, o Julgador primevo entendeu que a prova pericial não seria apta a alterar a situação probatória do feito, porquanto a inspeção teria sido realizada unilateralmente, motivo pelo qual indeferiu a produção da prova requerida, apresentando os fundamentos para sua decisão, senão vejamos:

“Em relação ao pedido de prova pericial, entendo que a realização de tal prova é desnecessária e acarretaria apenas a procrastinação do feito sem qualquer alteração probatória, sendo que à época do fato a empresa requerida, unilateralmente procedeu com a alteração do medidor, ao passo que prova técnica, neste momento, se torna totalmente incabível.

Ademais, o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção em relação às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa, neste sentido:

Assim, REJEITO A PRELIMINAR de cerceamento de defesa.

[...]

Segundo alega a Concessionária, a dívida em discussão decorre da existência de um Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, que constatou irregularidade no equipamento de medição que deixou de registrar corretamente o consumo de energia elétrica da unidade consumidora, sendo, na vistoria, substituído o medidor e apurado o faturamento correto. Aduz também que o Termo de Ocorrência e Inspeção é ato administrativo e consequentemente dotado de presunção de legitimidade.

Ocorre que, no caso dos autos, a conclusão do TOI não observou os requisitos insertos no art. 129 da Resolução nº 414/2010, tendo em vista a ausência do consumidor ou outra pessoa que tenha acompanhado a inspeção, conforme se depreende da análise do próprio TOI (ID 7014749), razão pela qual deve ser afastada a conclusão do mencionado Termo.

Nessa linha é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, que tem se manifestado no sentido de que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela Concessionária não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude:” (ID 7443384).

Ressalte-se que, embora a Embargante afirme que cumpriu os requisitos insertos na Resolução nº 414/2010, esta não foi a conclusão externada no acórdão, tendo em vista a “
ausência do consumidor ou outra pessoa que tenha acompanhado a inspeção
”, sendo este o motivo pelo qual foi declarada a nulidade do Termo de Ocorrência de Inspeção e dos débitos decorrentes, cujos fundamentos não podem ser rediscutidos pela via dos Embargos de Declaração.

Aliás, cumpre destacar que “
Não é obrigação do julgador refutar especificamente cada questão suscitada pela parte se, apreciada a matéria essencial, seja possível verificar o acolhimento ou a rejeição de todos os argumentos
” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.541.056/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022), como ocorreu no caso em tela.

Portanto, uma vez que os fundamentos que se apresentaram nucleares para a decisão da causa foram devidamente apreciados, inexistindo vício capaz de comprometer a integridade do julgado, forçoso concluir que, na realidade, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Ademais, quanto à pretensão relativa à manifestação expressa acerca de dispositivos legais, há que se dizer que inexiste necessidade de opor o recurso em tela “
quando o aresto a quo decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas,
não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis
ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte
” (
grifei
– STJ, AgInt no REsp 1627296/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.